Tribunal: TJMT
Processo: 0007670-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007670-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ERALDO MEDEIROS - CPF: 552.492.219-04 (APELADO), TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS - CPF: 514.435.039-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0007670-22.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO: ERALDO MEDEIROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CONTRATO DE MÚTUO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 9% AO MÊS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO POR RECÁLCULO ESPONTÂNEO DA DÍVIDA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INTERESSE JURÍDICO DO EXECUTADO EMBARGANTE - COMPROVAÇÃO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula 379 do STJ:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

2. A fixação de juros moratórios no patamar de 9% ao mês configura abusividade flagrante, justificando a intervenção judicial para adequação ao limite legal.

3. A mera alegação de recálculo espontâneo anterior à oposição dos embargos, sem comprovação inequívoca nos autos, não configura perda superveniente do objeto.

4. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, aplicando-se o princípio da causalidade.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos por
ERALDO MEDEIROS
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do embargante, para determinar que no período da mora incida correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, permanecendo, no mais os termos do contrato em discussão.

No mais, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta a recorrente que: a) houve a perda superveniente do objeto dos embargos, uma vez que teria havido recálculo espontâneo da dívida em 18/12/2018, anterior à oposição dos embargos, com redução dos juros moratórios para 1% ao mês; b) deve ser aplicado o princípio da causalidade para inversão do ônus sucumbenciais, conforme art. 85, § 10, do CPC/15, já que o embargante deu causa ao processo ao opor embargos sobre questão já solucionada.

Contrarrazões no ID no 278213871, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

ajuizou a
Execução por Quantia Certa no 0021426-21.2007.8.11.0041

contra os executados
ERALDO MEDEIROS e TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS,
visando o recebimento de R$ 24.376,83 originária do Contrato de Mútuo no 20061000199, firmado em 06/04/2006, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 20.000,00

b) taxa de juros remuneratórios: 3,29% ao mês e 47,46% ao ano.

c) encargos de inadimplência: juros remuneratórios contratados, juros moratórios de 9,00% ao mês e 181,26% ao ano.

Ao se defender, o executado
ERALDO MEDEIROS
opôs embargos à execução, sustentando a ilegalidade dos juros moratórios no percentual de 9% ao mês, posto que em dissonância com as regras do Código Tributário Nacional (§1o, do art. 161) e Código de Defesa do Consumidor (art. 6o). Pugnou
pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 278213852) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 259767693), proferida pelo
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
.

Inconformado, recorreu a instituição embargada.

Pois bem.

Da alegada perda do objeto dos embargos

Não prospera a alegação da apelante de que houve a perda superveniente do objeto dos embargos, uma vez que teria havido recálculo espontâneo da dívida em 18/12/2018, anterior à oposição dos embargos, com redução dos juros moratórios para 1% ao mês.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos executivos, para constatar que não há prova contundente de que houve o citado recálculo espontâneo da dívida antes da propositura dos embargos, tendo a exequente/embargada abandonando definitivamente a sua cobrança com base nos juros originalmente pactuados.

Ademais, não é de se olvidar que no contrato em discussão consta expressamente a previsão de juros moratórios no percentual de 9% ao mês, afigurando-se, portanto, incontestável o interesse jurídico do executado/embargante na declaração judicial de abusividade da citada cláusula para fins de definição dos parâmetros legítimos a serem aplicados na execução.

Neste particular, cabe destacar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera revisão unilateral de cálculos, quitação ou renegociação de dívida não configura perda do objeto de ação que visa discutir a validade das cláusulas contratuais, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGALIDADE CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AFASTAMENTO. SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No presente caso, houve renegociação da dívida e ajuizamento de reconvenção em que o ora agravado pretendeu a revisão contratual a fim de revisar supostas ilegalidades contratuais. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2181007 PR 2022/0238676-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Destarte, ausente comprovação de que houve acordo entre as partes ou mesmo aquiescência do embargante quanto ao suposto recálculo da dívida, permanece seu interesse jurídico na declaração da abusividade da cláusula contratual que entende abusiva, pelo que, não há que se falar em perda do objeto dos embargos à execução.

Da abusividade dos juros moratórios

Quanto à redução dos juros moratórios do contrato em discussão de 9% ao mês para 1% ao mês, na hipótese descabe maiores consideração, posto que, além da redução encontrar respaldo na Súmula 379 do STJ c/c art. 406 do Código Civil, e art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, não houve recurso da embargada/apelante quanto a essa matéria.

Da sucumbência

No que tange aos ônus sucumbenciais, também sem razão a apelante, porquanto se aplica ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo.

Na espécie, resta evidente que a apelante deu causa aos embargos ao incluir no contrato cláusula manifestamente abusiva prevendo juros moratórios de 9% ao mês, muito acima do limite legal de 1% ao mês estabelecido pela jurisprudência pacífica.

Portanto, correta a sentença ao condenar a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025